Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Trata-se de Reclamação dirigida ao e. Presidente do TJDFT, contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A Seção VI do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, disciplina a regra do processamento e julgamento da Reclamação, consoante se lê dos dispositivos, in verbis: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 1o A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. Portanto, a fim de cumprir as determinações do Regimento Interno, determino à Secretaria o correto encaminhamento deste feito. Publique-se. Intimem-se.